Tribunal: TJSP
Processo: 0508800-48.2007.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 E 2003 – EXECUÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO DE 2007 - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – (I) PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO EXERCÍCIO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 E 2003 – EXECUÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO DE 2007 - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – (I) PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO EXERCÍCIO DE 2002 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409 DO STJ – (II) CRÉDITO DO EXERCÍCIO DE 2003 - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUÍZO PRESUMIDO DO EXEQUENTE, QUE NÃO FOI INTIMADO DA CITAÇÃO E DECURSO DO PRAZO SEM O PAGAMENTO DO DÉBITO – ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, E DO COL. STF NO RE 636.562/SC, DE REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.